Tribunal: TCU
Processo: 022.555/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Federação das Industrias do Estado do Paraná e pelo Instituto Euvaldo Lodi Núcleo Regional do Paraná contra decisão que conheceu e negou provimento a pedido de reexame.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de embargos de declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP/PR) e pelo Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL/PR), em face do subitem 9.2 do Acórdão 2324/2022-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, os embargos de declaração opostos pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP/PR) e pelo Instituto Euvaldo Lodi no Estado do Paraná (IEL/PR) em face do subitem 9.2 do Acórdão 2324/2022-TCU-Plenário , para, no mérito, acolhê-los parcialmente, com a integração ao voto embargado da análise das alegações recursais realizada no voto que fundamenta a presente deliberação, sem haver, todavia, alteração no acórdão embargado; 9.2. notificar os embargantes sobre esta deliberação.